Tribunal: STF
Processo: ADI 6296
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – PORTARIA – COLABORAÇÃO. Encerrando portaria do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública delimitação da atuação da Polícia Rodoviária Federal em colaboração com órgãos diversos, sem extravasamento das atribuições previstas na Lei Maior, tem-se higidez constitucional.